Tribunal: CARF
Processo: 12963.000528/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000528/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ LUIZ CORTAPASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexistindo a ocorrência das hipóteses do art. 59 do Decreto 70.235/72, não se
há falar em nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos, por presunção legal, que somente pode ser ilidida com a
apresentação de provas conclusivas de sua regularidade.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
É legítima a exigência da fiscalização, para a aceitação de empréstimo, a
comprovação da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
LUCROS DISTRIBUÍDOS: COMPROVAÇÃO
É legítima a exigência da fiscalização da efetiva transferência dos valores a
titulo de distribuição de lucros, em especial quando se apondo ausência de
fidedignidade dos livros fiscais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
A partir do ano-calendário 1989, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto passou a ser determinada confrontando-se, mensalmente, as
mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, sendo inadmissível o
cômputo anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000528/2008-45
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, por omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens não respaldado
por rendimentos declarados ou comprovados, relativo ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005.
O auto de infração e seu relatório descreve que o Recorrente declarou para o ano
calendário de 2005, rendimentos isentos (recebidos a título de lucros e dividendos recebidos) e
dívidas, para darem suporte como origem de parte da variação patrimonial.
No curso da ação fiscal foram apresentados documentos pelo Recorrente, para
demonstrar suas alegações, em especial o livro caixa da empresa indicada como fonte pagadora
dos lucros (Beraldo e Cortapasso Ltda.), bem como, em relação aos empréstimos, foram juntadas
cópias de duas notas promissórias, datadas de 19/12/2005, emitidas em favor de José Luiz
Cortapasso Júnior (R$ 50.000,00) e Simone Cristina de Paiva Cortapasso (R$ 27.000,00), com
vencimento, respectivamente, em 15/10/2007 e 31/07/2007.
Também foram juntadas cópias das Declarações de Ajuste do Imposto de Renda
dos filhos, credores, do Recorrente, contratos de mútuo, listas indicativas de lucros distribuídos e
os Livros Caixa das empresas das quais eles participam como sócios, a saber, Cortapasso &
Companhia Ltda. e Cortapasso & Paiva Ltda.
Após, considerando a fiscalização insuficiente a prova pelos documentos
apresentados, foi feito o "Demonstrativo de Variação Patrimonial" e anexos (fls. 310/318).
Considerou-se, ainda, que somente o Recorrente recebeu lucros distribuídos,
embora a empresa a Beraldo e Cortapasso Ltda. tenha outro sócio exercendo a gerência
conjuntamente. E também, em relação às empresas dos filhos, as mesmas circunstâncias se
repetiram em relação aos lucros distribuídos. Observou-se que as Declarações de Ajuste dos
filhos revela a incapacidade financeira para fazer os empréstimos em questão.
Consta também no procedimento fiscal, que nos resultados apontados no
"Demonstrativo de Variação Patrimonial" não foram incluídas as despesas e a movimentação
bancária da companheira do Recorrente (declarante em separado), por poderem ter sido
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

suportadas por fontes próprias de recursos, o que teria gerado resultados mais favoráveis ao
Recorrente. Informa que em virtude de convivência em unido estável, em que se aplica o regime
da comunhão parcial de bens, foi dada ciência da autuação à companheira, Maria Conceição de
Paiva, acompanhada de Termo de Sujeição Passiva Solidária. Todavia, em nenhum momento
essa se manifestou nos autos.
O Recurso Voluntário, em identidade com a Impugnação, sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, que o auto de infração é nulo, ante a ausência da
tipificação processual e a capitulação legal da infração;
(ii)
No mérito, que por presunção foi desprezada a farta documentação
apresentada;
(iii)
Que recebeu no ano-calendário de 2005 lucros da empresa que é sócio, no
valor de R$ 100.000,00, em doze parcelas, conforme informe de
rendimentos, sendo que esses pagamentos da distribuição de lucros foram
escriturados no livro caixa, apresentado. Registra que os termos de
abertura e encerramento de um livro foram assinados pela sua sócia, Maria
Lúcia, e do outro livro pelo sócio José Luiz, pois o primeiro livro estava
em poder da Auditora, que solicitou novamente a apresentação da
comprovação dos pagamentos dos lucros distribuídos. Ressalta, ainda que
os valores escriturados nos dois exemplares do livro caixa são idênticos
entre si e não foram objeto de manipulação;
(iv)
Que a movimentação bancária de cheques de diversos valores, se refere ao
imóvel que estava construindo; Que o pequeno comerciante, ou
contribuinte, evitam a movimentação bancária para não pagar a CPMF;
(v)
Que a legislação não exige a prova dos empréstimos de outra forma senão
através de emissão de notas promissórias e contratos de mútuo,
(vi)
A análise da Auditora-Fiscal sobre a capacidade financeira e patrimonial
dos seus filhos está equivocada, conforme demonstra, sendo que por um
erro da contadora de seus filhos não constou os valores dos empréstimos
na coluna da Situação dos Bens em 31/12/2005 da DIRPF original, já
tendo sido providenciada as retificações de declarações para sanar as
falhas cometidas;
(vii)
Segundo o Decreto 3.000, artigos 516 c/c 519 e a resposta da pergunta n°
190 do Livro de Perguntas e Respostas de 2006, da Receita Federal, os
lucros apurados são considerados automaticamente distribuídos aos sócios
e isento na DIRPF dos sócios;
(viii) A Auditora-Fiscal se apegou a terminologia da palavra "efetivamente
pagos" para desconsiderar os lucros pagos e escriturados no Livro Caixa,
contrariando a legislação do Imposto de Renda e suas normas, sendo que a
legislação não exige que as empresas efetuem todos os seus pagamentos
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

mediante cheques, sejam ao portador ou nominais, basta um simples
recibo de quitação para provar o ato do pagamento;
(ix)
No presente caso, provou as transações de distribuição de lucros mediante
a escrituração dos pagamentos por recibos no Livro Caixa da empresa
Beraldo & Cortapasso Ltda.. Que por se tratar de uma de pequeno porte,
estritamente familiar, optante pelo Simples, foi beneficiada pela
simplicidade e dispensa dos formalismos e burocracia exigida dos
contribuintes por lucro real;
(x)
Sustenta que no quadro demonstrativo de fls. 310 deverão ser considerados
os valores dos lucros distribuídos de R$ 100.000,00 mais os valores dos
empréstimos contraídos no total de R$ 77.000,00, reduzindo-se a base de
cálculo para a cobrança do imposto complementar e multa de fls. 306, de
R$ 378.960,69 para R$ 201.960,69, devendo, ainda, serem deduzidos os
rendimentos auferidos de setembro a dezembro/2005, pois a DIRPF tem
como base do ajuste anual o período inteiro do calendário gregoriano e não
parcial;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração, eis que ao revés do
sustentado, encontra-se sobejamente demonstrado o fato tributável imputável ao Recorrente, bem
como as normas aplicáveis. Aliás, o Recorrente, ao longo de todo os processo administrativo,
exerceu seu direito à defesa e contraditório, visando desconstituir a presunção, legítima, da
autoridade fiscal de variação patrimonial a descoberto.
Com efeito, as hipóteses de nulidade são aquelas definidas no art. 59 do Decreto
70.235/72, não se afigurando quaisquer delas no presente caso.
Conforme já ressaltado, no Auto de Infração, acompanhado pela Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal e no Relatório Fiscal e anexos encontram-se os fatos e as razões
que levaram à. autuação, permitindo ao Recorrente pleno conhecimento destes, e a apresentação
de sua defesa de forma ampla.
Em relação ao mérito, importante proceder ao recorte da matéria litigiosa na
presente insurgência: foram ou não provadas a distribuição dos lucros da empresa em que o
Recorrente é sócio, bem como o empréstimo concedido pelos seus dois filhos.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

É que o presente Auto de Infração materializou-se na apuração de variação
patrimonial a descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida no
ano-calendário de 2005, tendo por fundamento legal básico a Lei n° 7.713/88. Nesse sentido,
transcrevo seus arts. 1o a 3o:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Consta no enquadramento legal do Auto de Infração a Lei n° 8.134/90, artigos 1°
e 2°, cuja matéria encontra-se regulamentada nos art. 55, 806 e 807 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:

Art. 55. São também tributáveis (Lei n 2 4.506, de 1964, art. 26, Lei n2 7.713, de 1988,
art. 32, §42, e Lei n 2 9.430, de 1996, arts. 24, §22, inciso IV, e 70, §3, inciso I):
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n 2 4.069, de 1962, art. 51, §12,).
Art. 807. 0 acréscimo do patrimônio da pessoa fisica está sujeito it tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (g.n)
A fiscalização utilizou de fluxos de caixa, sendo que o resultado dos
demonstrativos já indicados resultou em variação patrimonial a descoberto. Consoante a
legislação acima transcrita, essa variação é tributável, eis que é legítima a presunção – legal,
inclusive – da omissão de rendimentos.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

Se de um lado ao fisco é autorizada a presunção de rendimento, de outro se
permite ao contribuinte provar a inexistência desse fato jurídico tributável.
Um ponto extremamente importante para o deslinde do presente feito: à parte é
preconizado o direito de produzir toda a prova admitida em direito para provar suas alegações.
Mas ao fisco é admitido o direito de exigir esclarecimentos, e requerer a prova que entender
necessária para a formação de sua convicção e para a construção da verdade do fato jurídico.
Nessa linha de raciocínio, pondera-se que uma prova determinada, requerida pela
fiscalização, e não apresentada pelo contribuinte, mas em seu lugar, apresentada outra, poderia, a
princípio, produzir os mesmos efeitos jurídicos daquela específica que buscava o fisco.
Ou seja, entendo que existem inúmeras possibilidades de se provar o fato jurídico,
que a fiscalização, legitimamente, instou o contribuinte para que fosse provado. No mundo da
vida, o qual o jurídico em não raras situações se entrelaça, é possível que uma ocorrência
determinada seja provada por diversas formas e maneiras. Ora, se um fato não é materializado
em um documento formal, esse mesmo fato pode ser demonstrado, com riqueza de detalhes, em
mensagens trocadas entre as partes e terceiros, ou vestígios e rastros da ocorrência desse fato,
somente para exemplificar.
No presente caso, o Recorrente deve provar que parte da omissão de rendimentos
foi decorrente do acréscimo patrimonial a descoberto com empréstimos contraídos com os seus
filhos, José Luiz Cortapasso Junior, no valor de R$ 50.000,00 e Simone Cristina Paiva
Cortapasso, no valor de R$ 27.000,00 e com o recebimento de lucros distribuídos pela empresa
da qual é sócio, Beraldo e Cortapasso Ltda., no valor de R$ 100.000,00.
Quanto aos empréstimos contraídos, o Recorrente juntou cópias das notas
promissórias, contratos de mútuo, das Declarações de Ajuste Anual dos filhos e dos Livros Caixa
das empresas Cortapasso & Companhia Ltda. e Cortapasso & Paiva Ltda., das quais são sócios
José Luiz e Simone, respectivamente.
Destaque-se a juntada das declarações de IRPF que retratam, presumidamente, a
ocorrência da operação de empréstimo.
Mas no presente caso, decerto por não restar provada uma razoável capacidade
econômica dos filhos do Recorrente, a fim de amparar o lastro o empréstimo financeiro, bem
como por se tratar de valores que dificilmente à época se teria sob guarda, em espécie, a
fiscalização exigiu a prova de sua efetiva transferência, com fundamento no ar. 806 do RIR/99.
Assim, se não disporia o Recorrente de extrato que comprovasse a saída e entrada
do numerário de uma conta a outra, essa prova poderia ser feita com a indicação de saque da
conta de seus filhos, em datas próximas ao empréstimo retratado no contrato de mútuo, ou
microfilmagem de cheques. Nesse sentido, cito o acórdão recorrido, com fundamento no art. 57,
§3o, RICARF:

Cabe ressaltar que apenas a informação do recebimento de valores a titulo de mútuo na
declaração de rendimentos, sem qualquer outro elemento subsidiário, não é suficiente
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

para atestar a existência de recursos para efeitos de comprovação de acréscimo
patrimonial.
Pouco crível que em operações de mútuo, envolvendo valores expressivos, as partes não
tenham o zelo de guardar copias de extratos, de cheques, de depósitos bancários ou citar
o número do cheque e da conta bancária, para eventual solicitação ao banco. Mais
estranha ainda é a possibilidade de transferência desses valores em espécie.
O mútuo, para ser aceito na análise da evolução patrimonial, deve estar não apenas
consignado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, mas ser comprovado por meio
de documentação hábil e idônea, não só da existência de recursos por parte do mutuante,
mas da realização da transferência dos recursos ao beneficiário, como também
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor à
data do empréstimo. As declarações dos envolvidos, por si só, não são suficientes para
provar o contrato de mútuo.
Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por meio de
extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito em sua conta corrente, prova esta
que, se existente, satisfaria plenamente a exigência, mesmo porque não se trata de uma
pequena quantia e os valores, devem ter sido entregues em cheque ou em dinheiro
depositados na conta-corrente do devedor, o que tornaria fácil a comprovação da
transferência relativa ao mútuo. Sem esses elementos não é possível aceitar os
empréstimos mencionados.
E equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade-diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vinculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei.
Assim, constata-se que a Autoridade Fiscal buscou, por meio de intimações, obter
esclarecimentos por parte do contribuinte, devidamente acompanhados dos pertinentes
elementos comprobat6rios das alegadas operações. Entretanto, o interessado não logrou
comprovar a informação constante de sua DAA. Tampouco o fez agora, nesta fase
impugnatória.
Ressalte-se que é dever do contribuinte comprovar a origem dos recursos, quando for
exigido pela Fiscalização, conforme dispõe o art. 835 do Decreto n° 3.000/99, a seguir
transcrito:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-lei n°5.844/43, art.
74).(g.n.)
O fato alegado pelo contribuinte, de que as transferências financeiras foram efetuadas
sem tramite pelas contas bancárias, a fim de se evitar a CPMF, não modifica o
entendimento exposto, pelas razões já apontadas.
Portanto, não estando comprovada a efetiva transferência de numerário, coincidentes em
datas e valores, não há como acatar os empréstimos de R$ 50.000,00 e R$ 27.000,00
como origem de recursos para o acréscimo patrimonial.
Ressalto que justamente por conta do cotejo entre o valor do empréstimo e a
apertada margem de rendimentos (tributáveis ou não) auferidos pelos filhos do Recorrente que a
autoridade fiscal solicitou a prova da efetiva transferência dos valores (análise fiscal de fl. 322).
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

Friso mais uma vez que entendo que essa prova poderia ser realizada por diversas formas, mas
no caso, não foi apresentada pelo Recorrente.
Quanto à distribuição de lucros ao Recorrente, outrossim, a presunção de omissão
de rendimentos se deu por o Recorrente deixar de provar a efetiva transferência dos valores.
Nesse sentido, na tentativa de comprovar o recebimento de lucros distribuídos pela empresa
Beraldo e Cortapasso Ltda. da qual é sócio, o interessado apresentou apenas o Livro Caixa da
referida empresa e os recibos de fls. 360/371.
Para o acórdão recorrido, os documentos apresentados não foram suficientes, eis
por não comprovarem que “efetivamente houve a saída dos recursos da empresa e o recebimento
destes pelo Recorrente, mediante, por exemplo, extratos bancários, cópias dos cheques nominais
compensados, comprovantes de depósitos, transferências etc., com valores e datas compatíveis
com informações prestadas anteriormente” (fl. 384).
Adiro ao entendimento da DRJ, em especial pelos seguintes fundamentos,
lançados no relatório fiscal de fl. 321:
O primeiro, pelo fato de apenas um dos sócios da empresa, no caso o Recorrente,
ter percebido lucros, consoante o relatório fiscal (fl. 321):
5.3.1. A Beraldo e Cortapasso Ltda tem por sócios, desde a Alteração Contratual N 2
02, de 2003 (fls. 123 e s.), Lúcia Helena Beraldo Marco Antônio e José Luiz
Cortapasso, ambos com participação de 50% das quotas (Cláusula III), exercendo a
gerência conjuntamente (Clausula VII). Prevê a Clausula IX deste ato, que " o resultado
do exercício social da sociedade sera apurado a cada 31 de dezembro sendo [os] lucros
ou prejuízos divididos entre os sócios de acordo com a participação no capital social" .
(Grifamos)
5.3.1.1. Por motivos lógicos, não faria sentido ser diferente. Se ambos os sócios reúnem
capital e trabalho em prol das atividade sociais, é de se esperar que ao final do exercício
ambos recolham os frutos provenientes do esforço comum colocado à disposição da
empresa.
O segundo, que os livro caixa apresentado pela empresa não guarda, em tese, a
fidedignidade necessária para fazer prova do que nele está escriturado. É que, ainda conforme o
relatório fiscal (fl. 321):
5.3.1.3. 0 Livro Caixa deveria ser impresso no fim do exercício, encadernado e assinado
pelos responsáveis, ficando disponível para fazer todas as provas, em quaisquer
circunstâncias, contra e a favor da empresa ou de seus sócios. Mas, ao contrario disso,
mostrou-se ser um instrumento facilmente manipulável, cujos dados ficam à disposição
e poderiam ser alterados em função da necessidade do momento. Um exemplo disso
revelou-se no fato de que foram impressos dois livros, que apesar de terem os mesmos
valores, um traz os termos de abertura e encerramento assinados pela sócia Maria Lúcia
e o outro por José Luiz Cortapasso, estando o nome e CNPJ da empresa negritados na
segunda documento apresentado (fls. 5/77 e 90/115).
5.3.1.4. Alegou o contribuinte, em atendimento pessoal, que a quase totalidade das
transações das empresas são feitas em dinheiro, e que assim procedia também na sua
empresa. Mas analisando os extratos das contas do próprio contribuinte (como
referenciado nos demonstrativos anexos), verifica-se ao contrário, uma rica
movimentação bancaria, com um variado número de cheques depositados e sacados (no
Itaú, conta 0267 16330-1, por exemplo, em janeiro, ha cheques de R$ 655,00; 137,00;
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

411,27; 708,15; situação que se repete por todo o ano e com valores de grandeza
variada), débitos automáticos, pagamentos com vários cartões de crédito.
Diante dessas ocorrências, que a prova da efetiva transferência dos valores, a
titulo de distribuição dos lucros, afigurou-se em uma exigência da fiscalização. Insurge-se o
Recorrente de que não estava obrigado a apresentar tal prova. Cita, inclusive, o que constava o
Decreto 3.000, artigos 516 c/c 519 e a resposta da pergunta n° 190 do Livro de Perguntas e
Respostas de 2006, da Receita Federal, alegando que os lucros apurados são considerados
automaticamente distribuídos aos sócios e isento na DIRPF.
Quanto a essa alegação, citado relatório fiscal é conclusivo (fl. 323/324):
Foram apresentadas as alegações anexadas As fls. 280/282, ressaltando o contribuinte
que:
a) Segundo o RIR Decreto 3.000 arts. 516 c/c/ 519, os lucros apurados são considerados
automaticamente distribuídos;
b) A resposta da pergunta 190 do Livro Perguntas e Respostas de 2006 esclarece que os
valores pagos à titulo de rendimentos distribuídos aos sócios por pessoas jurídicas
optantes pelo Simples são isentos para o beneficiário, sendo transcrita e ressaltadas
partes da resposta.
7.1. Observa-se, no entanto, que os dispositivos do RIR citados pelo contribuinte tratam
da tributação das pessoas jurídicas pelo lucro presumido, cuidando o art. 516 das
condições e requisitos que autorizam a opção por essa forma de tributação e o art. 519
da definição da base de cálculo (do lucro presumido) sobre a qual incide o imposto.
7.2. Em relação A resposta encontrada no Perguntas e Respostas de 2006, para a
pergunta 190, tem razão o contribuinte, mas não atentou o mesmo para uma expressão
que muda completamente o entendimento do enunciado:
A opção não obriga a pessoa jurídica a manter escrituração comercial completa.
Assim, os valores efetivamente pagos . e devidamente escriturados em Livro Caixa
(saldo do Livro Caixa no final de cada período, após a dedução do valor de Simples
devido e até o limite da receita bruta) são isentos de imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste do beneficiário.
Assim, não basta que os valores estejam escriturados no Livro Caixa, é preciso que
esses valores tenham sido efetivamente pagos, devendo a escrituração embasar-se em
documentos hábeis e idôneos para comprovar as operações.
De forma alguma a lei que simplifica a escrituração das empresas optantes pelo Simples
as desobriga de possuir documentos para embasar as suas transações. Ao contrário, o
art. 7 2 , § 1 2 , da Lei 9.317/96 determina:
§ 1 ° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

Por fim, em relação à alegação do Recorrente sobre os rendimentos do período de
setembro a dezembro de 2005 e do aproveitamento das sobres financeiras dessas competências,
bem como sobre o cálculo do imposto, transcrevo o acórdão recorrido, com fundamento no art.
57, §3odo RICARF (fl. 385):
(...) o imposto de renda das pessoas fisicas, de acordo com os dispositivos das Leis n°
7.713/88 e 8.134/90, anteriormente transcritos, passou, a partir de 1° de janeiro de 1989,
a ser apurado mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, incluindo-se, quando comprovada pelo Fisco, a omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, apurada através de planilhas
financeiras ("fluxo de caixa"), onde serão -considerados - todos - os – ingressos e
dispendios realizados no mês pelo contribuinte.
Observe-se que a Lei n° 7.713/88 instituiu com relação ao imposto de renda das pessoas
físicas, a tributação mensal à medida que os rendimentos forem auferidos.
Assim, embora devido mensalmente, período em que o sujeito passivo deve apurar e
recolher o imposto de renda, o seu fato gerador continua sendo anual, concluindo-se em
31 de dezembro do ano-calendário, ensejando a elaboração e apresentação da
Declaração de Ajuste Anual, termos definidos nos artigos 90 e 11 da Lei n° 8.134/90.
(...)
Registre-se que no "Demonstrativo de Variação Patrimonial" e no "Demonstrativo de
Variação Patrimonial - Detalhamento", As fls. 310/318, estão detalhados os valores
mensais apurados na análise efetuada pela autoridade lançadora.
Cálculo do Imposto Devido.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000528/2008-45

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital